Tribunal: TJES
Processo: 5000355-36.2023.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000355-36.2023.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: GLAUCIA JUSTO LEMOS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. NULIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO AUTOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

GLAUCIA JUSTO LEMOS em face do

BANCO DO BRASIL S.A, na qual a parte autora objetiva a revisão do contrato de empréstimo consignado visando reduzir a taxa de juros remuneratórios cobrada para aplicação da taxa média do mercado de 1,50% a.m., nos termos da fixação do Banco Central; a fixação do pagamento de parcela mensal no valor de R$ 282,94 (duzentos e oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos), com quitação plena do contrato em 05/2027; declaração da nulidade da contratação do seguro prestamista, por configurar venda casada; condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, ao dobro do valor cobrado indevidamente a título de seguro prestamista, no valor de R$ 2.131,10 (dois mil, cento e trinta e um reais e dez centavos), com juros e correção monetária; condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação, o requerido arguiu preliminares de inépcia da inicial por ausência de pedido certo e determinado. No mérito, alega a inexistência dos pressupostos de revisão contratual, tendo em vista a ciência anterior da parte autora sobre os termos financeiros, pleiteando a improcedência dos pedidos da exordial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial e consequentemente extingo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para:

I) Declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios, a qual será revisada e adequada à taxa média de mercado à época da contratação, qual seja: 1,50% (um e meio por cento) ao mês, nos termos fundamentados alhures e aplicando-se às parcelas contratuais.

II) Declarar a nulidade do seguro prestamista no valor de R$ 1.054,58 (mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), que deverá ser restituído em dobro, no valor de R$ 2.109,16 (dois mil cento e nove reais e dezesseis centavos), que deverá ser atualizado com correção monetária com base no INPC a contar da data da contratação e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença objurgada a fim do acolhimento do pedido de indenização pelos danos morais.

O autor apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da requerida, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O requerido BANCO DO BRASIL S.A., também apresentou Recurso Inominado aduzindo, preliminarmente, a falta de interesse de agir da autora. No mérito, sustentou a
legitimidade na contratação do seguro prestamista, a legalidade da taxa de juros remuneratórios, a necessidade de se observar o
pacta sun servanda
e a intervenção mínima.

A ré apresentou contrarrazões recursais ao recurso inominado da autora, pugnando pelo desprovimento do recurso autoral.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Primeiramente, conheço dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, diante da hipossuficiência financeira.

Anoto que a parte requerida, ora recorrente, pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, o banco recorrente requer o reconhecimento da preliminar de ausência de interesse de agir, pretensão que não deve prosperar. Ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem pretendido por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. Logo, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica da Autora, além do procedimento adotado ser adequado à finalidade buscada, razão pela qual não há que se falar em ausência de interesse de agir. Assim, REJEITO a preliminar.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrentes e recorridos, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O cerne da presente lide prende-se, sucintamente, a apurar se há abusividade da taxa de juros remuneratória na contratação de empréstimo consignado, se a contratação do seguro prestamista foi regular, se há a obrigação de restituição em dobro, se há falha na prestação dos serviços e se tais situações geram indenização por danos morais.

A instituição financeira sustenta, em síntese, ausência de falha na prestação dos serviços por ter a autora contratado os serviços sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda.

Após detida análise dos autos, embora a dívida seja fato incontroverso, é cediço que os descontos não podem ultrapassar o percentual definido em lei, porquanto a autora, como parte mais fragilizada frente ao banco, não pode ser onerada em demasia. Além disso, os limites têm o escopo de resguardar o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

Assim, mantidos tais descontos, por certo a manutenção do autor e da sua família restará comprometida, com a consequente submissão a condições que não se coadunam com a dignidade humana e que afrontam as disposições da Lei nº 14.181/21, pela qual foram introduzidas alterações no Código de Defesa do Consumidor.

Coaduno com a sentença ao destacar a abusividade da taxa de juros, o que ao meu ver, configura uma apropriação dos proventos da autora, senão vejamos:

No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios praticada pela requerida, de 34,33% ao ano, é bastante superior à média de mercado da época, de 19,57% ao ano, conforme informação do Banco Central do Brasil (Id. 22372974).

Desse modo, a abusividade da taxa de juros contratada à época é patente, devendo ser aplicada a taxa média do mercado naquele período.

Vislumbro que a autora não conhecia as bases contratuais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a sua hipossuficiência técnica, de sorte que incumbia ao requerido
prestar informações claras e adequadas sobre o serviço contratado, o que viola um dos direitos básicos do consumidor, previsto no art. 6º, III, do CDC.

O comprometimento dos ganhos da parte autora é severo, havendo risco de que afete suas necessidades básicas. A limitação almejada tem base normativa e, caso superada, por se tratar de relação de consumo e de normas de ordem pública, deve ser revista.

Com efeito, mantenho a redução da taxa de juros efetiva para 1,5% ao mês, aplicável desde a contratação.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos, em dobro, os referidos valores à autora, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de nulidade da cobrança realizada encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

A reparação por danos extrapatrimoniais também é cabível, em razão do dano moral decorrente da evidente falha na prestação dos serviços e abusividade dos juros remuneratórios.

Ressalto que a privação do uso de determinada importância em razão da abusividade dos juros, reduzida da remuneração da autora, recebidos mensalmente para o seu sustento, gera ofensa à sua honra e viola seus direitos da personalidade, uma vez que o desfalque no montante da remuneração, limita suas condições de sobrevivência, o que não configura mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, entendo ser adequada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
da parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença a fim de reconhecer o pedido de condenação por danos morais. Deixo de condenar em custas

processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)